Tribunal: STF
Processo: ARE 1594287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Inadmissão. Ausência de impugnação específica dos fundamentos. Súmula 287/STF. Preclusão. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, em razão de deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e incidência da vedação ao reexame fático-probatório, nos termos das Súmulas 284, 282, 356 e 279/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental atende ao requisito de admissibilidade consistente na impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo deve impugnar, de modo específico, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob pena de incidência da Súmula 287/STF.

    4. A impugnação tardia de fundamento não oportunamente atacado não afasta a preclusão já consumada.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.